Tribunal: TJPA
Processo: 0818493-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818493-68.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTOVAO JAQUES BARATA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS.
PEDIDO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE
. ART. 3º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 186/2009 DA ANS. APELANTE NÃO OBSERVOU A REGRA ATINENTE À ADIMPLÊNCIA NO MOMENTO DO REQUERIMENTO DE MIGRAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR ACLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0818493-68.2018.8.14.0301

CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CRISTOVAO JAQUES BARATA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID.
3899302
, fls. 286/305) interposto por

CRISTOVAO JAQUES BARATA

em face de sentença (ID.
3899289
, fls. 227/233) proferida, nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, ajuizada em face de
UNIMED
DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
,
que julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, revogo a decisão provisória e julgo improcedente o pedido do autor, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em partes iguais, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, mas suspendo a exigibilidade da parte autora em face da concessão de justiça gratuita. ”

Narra a inicial, que o apelante,
requereu a migração para outro plano com mensalidade menor e compatível com a sua renda, se dirigiu à Unimed Belém para efetivar a migração, porém foi informado que durante o período de migração, não teria direito a cobertura e assistência médica. Diante disso, ajuizou a presente ação pugnando pela imediata migração ao plano de saúde requerido, bem como indenização por dano moral.

Sobreveio sentença julgando a demanda improcedente.

Da decisão, foram opostos embargos de declaração que não foram acolhidos:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para rejeitá-los em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença. Por outro lado, declaro que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, já que os vícios alegados inexistem, consequentemente, condeno o embargante a pagar à parte contrária multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alegou em síntese,
ter cumprido os requisitos legais para migração do plano de saúde.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, a fim de reformar a decisão apelada, reconhecendo o seu direito de mudar de plano de saúde; reformar a aplicação da multa por embargos protelatórios, antes da comprovação de erro material na sentença; redução dos honorários advocatícios e reconhecimento de dano moral.

Contrarrazões da apelada
foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
3899307).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID n. 4099329).

Após distribuição por sorteio, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a Apelante cumpriu os requisitos legais para migrar de plano de saúde.

Narra a inicial, que o apelante, requereu a migração para outro plano com mensalidade menor e compatível com a sua renda, se dirigiu à Unimed Belém para efetivar a migração, porém foi informado que durante o período de migração, não teria direito a cobertura e assistência médica. Diante disso, ajuizou a presente ação pugnando pela imediata migração ao plano de saúde requerido, bem como indenização por dano moral.

Por sua vez, em contestação, alegou o Apelado os seguintes pontos: que o Apelante é beneficiário do contrato de Plano de Saúde firmado junto à UNIMED Belém, denominado de NOVO UNIPLAN INDIVIDUAL APTO/OBSTETRÍCIA em 13/09/2012; A mensalidade dos meses de fevereiro e março de 2018 estavam em aberto; Requereu a migração do seu Plano de Saúde, contudo, não respeitou os requisitos legais, especialmente a comprovação de adimplência no momento do requerimento de migração; Não foi praticado qualquer ato ilícito, apto a ensejar dano moral;

Pelo exposto, feita essa análise inicial, importante antes de mais nada transcrever o que dispõe o art.3º da Resolução Normativa 186/2009 da ANS, este em vigência quando da sentença atacada, a saber:

Art. 3º O beneficiário de plano de contratação individual ou familiar ou coletiva por adesão, contratado após 1º de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei nº 9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual ou familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, desde que sejam atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:
(Redação dada pela RN nº 252, de 29/04/2011)

I – estar adimplente junto à operadora do plano de origem, conforme inciso I do art. 8º;

II – possuir prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou

b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem.
(Redação dada pela RN nº 252, de 29/04/2011)

III – o plano de destino estar em tipo compatível com o do plano de origem, conforme disposto no Anexo desta Resolução;

IV – a faixa de preço do plano de destino ser igual ou inferior à que se enquadra o seu plano de origem, considerada a data da assinatura da proposta de adesão; e

V – o plano de destino não estar com registro em situação “ativo com comercialização suspensa”, ou “cancelado”.

§2º A portabilidade de carências deve ser requerida pelo beneficiário no período compreendido entre o primeiro dia do mês de aniversário do contrato e o último dia útil do terceiro mês subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 8º desta Resolução.
(Redação dada pela RN nº 252, de 29/04/2011)

Art. 8º O beneficiário que pretender exercer a portabilidade de carências deverá entregar os seguintes documentos à operadora do plano de destino, ocasião em que esta deverá disponibilizar a proposta de adesão para assinatura, fornecendo segunda via, datada e assinada.

I – cópia dos comprovantes de pagamento dos três últimos boletos vencidos;

Ademais, a Resolução Normativa nº 438, de 3 de dezembro de 2018, que revogou a Resolução Normativa nº 186/2009 e regulamenta a portabilidade de carências para beneficiários de planos de saúde, estabelece que é possível a exigência de prazo de carência para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem.

No caso dos autos, como bem analisou o juízo a quo, a parte autora/apelante não comprovou cabalmente ter solicitado a portabilidade de carências no prazo previsto na legislação, com a prova dos comprovantes de pagamento.

Desse modo, o Apelante não observou a regra atinente à adimplência no momento do requerimento de migração. Além disso, o requerimento foi feito após o vencimento da parcela, o que inviabiliza o procedimento de migração, não tendo assim o que se falar em indenização por dano moral, pelo fato da Operadora de Plano de Saúde não ter cometido qualquer ato ilícito.

No mais, requer o apelante que seja revogada a multa proferida na decisão dos embargos de declaração, que considerou que estes seriam protelatórios.

Sem razão o apelante, pelo fato de a sentença não conter qualquer erro material. Logo, ausente qualquer dos requisitos autorizadores, resta evidenciado o intuito protelatório.

No que se refere à minoração dos honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) na decisão ora combatida, verifica-se que o pleito não merece ser acolhido, vez que fundamentou aquele
Juízo a quo
de modo claro e isento de dúvidas a aplicação acertada da legislação que norteia a matéria, sendo salutar a manutenção da sentença quanto a este ponto.

Neste
sentido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém - PA, 01 de junho de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021